Tribunal: STF
Processo: RE 1366443
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o qual deu “PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer devido o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos pela autora a título de renda mensal vitalícia no período de junho de 1994 a agosto de 2009, em decorrência de fraude na concessão do benefício, observada a prescrição quinquenal”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Aduz que a “análise da prescritibilidade do ressarcimento ao erário deve, necessariamente, observar os aspectos relacionados à licitude ou à ilicitude do ato que motivou o direito de crédito”, salientando que “o prejuízo ao erário proveniente de ato ilícito não está sujeito à prescrição”. 



    Alega que o “caso concreto se trata de nítida fraude, a caracterizar ilícito penal, pois restou demonstrado, conforme Relatório Individual (ID 4058400.280530 e 4058400.280531), que há registro de adulteração da Certidão de Nascimento e da CTPS da ré, com rasura sobre o ano de nascimento, que seria 1927 e não 1918, justamente para cumprir o requisito de 70 anos para a concessão da renda mensal vitalícia. Assim, recebeu vantagem indevida em prejuízo da Previdência Social (ESTELIONATO – art. 171 do CP), que justifica a imprescritibilidade da ação”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 23/02/2022, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 666). 



    Na sequência, o Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recuso extraordinário considerando que “o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação supracitada”.



    Interposto agravo interno, essa decisão foi reconsiderada sob o fundamento de “possível violação ao dispositivo constitucional invocado pelo recorrente, bem como distinção em relação ao Tema 666 do STF”, tendo sido o recurso extraordinário admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, feito paradigma do Tema nº 666 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, no qual se discutia se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento intentadas em favor do erário aplica-se apenas às situações decorrentes de improbidade administrativa ou se abrange todos os danos ao erário, independentemente da natureza do ato que lhe deu causa, fixou a seguinte tese:



    “É imprescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28/4/16).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio”.



    No caso dos autos, a Corte de origem consignou o seguinte:



    “No caso, a demandante induziu a autarquia previdenciária a erro ao pleitear o benefício, pois, da análise das peças que compõem o processo administrativo, verifica-se: 1) existência de rasuras em diversos documentos quanto à data de nascimento, fazendo constar o ano de 1918 sobre o ano de 1927; 2) certidão de nascimento que apesar de referir-se a outra pessoa registra a mesma data de nascimento constante das aludidas rasuras (1918); 3) CTPS apresentada quando do início da apuração das irregularidades (em 2009) com data de nascimento de 1918, apresentando mesma rasura verificada nas peças que compõem o concessório do benefício. 



    A apresentação de tais documentos foi fundamental ao reconhecimento do direito, tendo em vista que o benefício de renda mensal vitalícia por idade tem como principal pressuposto o requisito etário - 70 anos. 



    O fato de ser a demandante pessoa idosa, analfabeta e de baixa renda não elimina a fraude na concessão do benefício, de modo que devem ser restituídos os valores percebidos ao INSS. 



    Registre-se que ‘A imprescritibilidade contida no art. 37, parágrafo 5º, da Carta Magna, envolve apenas os casos de condenação por atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, razão pela qual deve ser observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932’ (cf. TRF5, 3ª T., AC 08014543520144058400, rel. Des. Federal Geraldo Apoliano, julg. em 22/01/15).



    (...)



    Desse modo, estão prescritas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação (ocorrido em 26/04/14).”



    Como visto, em que pese consignar que houve fraude na concessão do benefício, constata-se que o Tribunal de origem, em momento algum, assentou que estaria caracterizada prática de ilícito penal ou ato de improbidade administrativa.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.265.045/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/01/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.” 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado. 5. Para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.412.061/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/03/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente